Tribunal: TJDFT
Processo: 0712192-29.2022.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-03

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL - GDRRS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0712192-29.2022.8.07.0018 EMBARGANTE: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIACAO E SELECAO E DE PROMOCAO DE EVENTOS - CEBRASPE EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL, WESLEY DE OLIVEIRA CHAVES DESPACHO Trata-se de Embargos de Declaração opostos por CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISA EM AVALIAÇÃO E SELEÇÃO E DE PROMOÇÃO DE EVENTOS – CEBRASPE em face do acórdão n. 1950665, alegando a existência de vícios. Considerando que o eventual acolhimento dos Embargos poderá implicar a modificação do pronunciamento recorrido, intimem-se os embargados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, nos termos do art. 1.023, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. Publique-se. Brasília, 31 de janeiro de 2025. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator